Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER (EMBARGANTE), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), TONI CARLOS SANCHES - CPF: 544.864.401-53 (EMBARGADO), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (EMBARGANTE), IVO LUIZ GOMES - CPF: 569.614.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO FERREIRA VILELA - CPF: 329.182.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de WOLFGANG HERMANN MOCKER (EMBARGANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇAO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PARA EMPLACAR SUA TESE – DECISÕES FUNDAMENTADAS ANTERIORES – OMISSÃO E OBSCURIDADE ALEGADA – AUSÊNCIA DO VÍCIO CONSIGNADO PELO INCISO I, II e III DO ARTTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Embargos rejeitados.

1. Os embargos de declaração como se infere de sua própria terminologia, supõem defeitos na mensagem do acórdão embargado, defeitos que não fazem parte das razões trazidas pela embargante desejando, em verdade, apenas rediscutir a matéria para ser emplacada a sua tese. Não servem os embargos aclaratórios para corrigir eventuais injustiças ou desajuste contemplando com jurisprudências divergentes.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Sem a omissão/obscuridade apontada, de rigor se apresenta os embargos declaratórios com finalidade única de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER e ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER, através da petição de ID 168690690, contra acórdão proferido na Ação Rescisória respectiva nº 1003585-60.2023.8.11.0000 pela 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte autora TONI CARLOS SANCHES.

Sustentou que reside omissão no acórdão por NÃO APRECIAR A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, posto que não pode o embargado se apoiar unicamente na concessão da justiça gratuita há 11 anos para promover a presente ação rescisória.

Discorda, por outro lado, da decisão que afastou a ausência de dialeticidade, ao argumento de que não é possível o Tribunal de Justiça analisar ação rescisória baseada em violações de leis que não foram arguidas anteriormente pelo demandante. Que o Embargado está utilizando a Ação Rescisória como um sucedâneo recursal.

Sustentou, no caso, que o acórdão é obscuro quanto à interpretação da decisão do magistrado singular sobre estar prejudicada a produção de prova oral, vez que não reflete a interpretação correta do que ocorreu no processo originário de usucapião. Que as partes não cumpriram com a obrigação de apresentar o rol de testemunhas e não solicitaram a produção de qualquer outra prova durante a audiência, o que levou à decisão da Juíza de encerrar a instrução (ID-168690690).

Embargos declaratórios respondidos e, neste toada, fazendo as razões de fato e de direito, pugna o embargado pela sua rejeição. (ID-169042155).

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Os embargos de declaração, dentro dos seus estreitos limites delineados pelo artigo 1.022, incisos do Código de Processo Civil não se circunscrevem para criticar que a sentença ou o acórdão padece de erro ou mesmo que cometeu injustiça. Servem-lhe tão somente para aprimoramento da decisão, desde que residam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou para conserto de erro material e, nesta última situação, até conhecimento de ofício. De outro lado, se não foi apreciado integralmente, qualquer das partes, prejudicada ou beneficiada com a decisão, presentes os requisitos estabelecidos à espécie pelo Código de Ritos e obedecido o prazo legal, podem interpor embargos de declaração.

Em primeiro tópico, no caso em apreço, sustentou a embargante, ao deferir o benefício da justiça gratuita entendeu que por se tratar de ação rescisória que busca desconstituir uma sentença, o Embargado deve comprovar os requisitos para a manutenção do benefício, razão pela qual, deveria o embargado apresentar documentos que dessem suporte as suas alegações.

Em segundo tópico, discordou do posicionamento do voto condutor quando rejeitou a alegada ausência de dialeticidade. É necessário apresentar fundamentos sólidos que demonstrem a existência de algum vício que comprometa a validade da sentença anterior, de modo que a alegada tese de omissão ou negativa do pedido de produção de provas nesta Ação Rescisória não consta em nenhuma das razões apresentadas nos recursos anteriores.

Em relação ao primeiro argumento, a decisão que rejeitou a impugnação a gratuidade da justiça esta bem fundamentada e apoiada em jurisprudências deste Tribunal, no sentido de que não há prova de que o autor/embargado possui condição financeira que o permita arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. Mormente quando apresentado pelo autor documentos dando conta de que faz jus ao benefício, termos da Lei 1.060/50 c/c § 3º, do artigo 98 do CPC.

Além disso, em caso de impugnação à concessão da justiça gratuita, o ônus da prova da capacidade financeira do beneficiário é do impugnante, no caso da embargante/requerida, já que foi ela quem apresentou essa impugnação. Ocorre que, como não há essa prova nos autos, não é possível revogar a gratuidade concedida ao autor pelo magistrado sentenciante.

Concluiu o acórdão.

‘Por outro lado, somando aos aspectos acima, temos que a arte requerida simplesmente alegou o não preenchimento dos comandos legais para que o autor ingressasse neste sodalício mato-grossense com a presente ação rescisória e, neste caso, dado a presunção de veracidade, o ônus da prova é totalmente daquela que alega, não sendo comprovados os abstratos argumentos lançados na contestação.

Portanto, o ônus da prova na impugnação à gratuidade da justiça é do impugnante, a quem compete demonstração inequívoca da capacidade da parte beneficiária de arcar, no caso presente, com os custos do processo e o deposito prévio, sem prejuízo do sustento material de sua família.”

Posiciona a jurisprudência pátria sob o tema.

‘EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - PRESSUSPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO DO DEVEDOR - ENTREGA - MORA - COMPROVAÇÃO - PURGAÇÃO DA MORA - VERIFICAÇÃO. - Havendo impugnação à concessão da gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, sob pena de rejeição da impugnação, provar que o impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei 911/69 - É válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial entregue no endereço fornecido por ele quando da celebração do contrato - Para a purga da mora na ação de busca e apreensão fiduciária, basta o depósito, dentro do prazo de 05 dias contado da execução da medida liminar, do valor total das parcelas devidas do contrato, vencido por antecipação, conforme o que está apresentado e comprovado pelo credor na petição inicial.” (TJ-MG - AC: 10000190327346004 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Não ocorre negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de origem examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação, deve ser feita em autos apartados. 3. Encerrado, contudo, o processo, eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e prescreverá após decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n. 1.060/50). 4. Configurada a hipótese de execução de título judicial sujeito a condição suspensiva, basta que o credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça a devida comprovação do implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1341144 MG 2012/0181267-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

Portanto, devidamente fundamentada a decisão, clara de doer os olhos, não reside a omissão apontada.

No segundo tópico, afirma a embargante omissão já que, no contexto da ação rescisória cível, o princípio da dialeticidade pode ser aplicado de forma indireta, uma vez que a ação rescisória tem como objetivo anular uma decisão judicial transitada em julgado.

Igualmente, para se chegar a esta entendimento, o acórdão embargado é claro, não residindo o acalentado vício de omissão.

Transcreve-se.

‘(...)

Aqui não se trata de recurso e sim de feito originário que pretende anular a sentença, em sede de ação rescisória, ao argumento de que restou violado o princípio constitucional da ampla defesa, estando em contramão jurídica dom o prescrito pelo inciso LV, artigo 5º, da Carta Constitucional, sendo este um dos limites da lide já que, em outro aspecto, sustenta erro de fato.

O ponto fundamental tratado nesta ação rescisória é a violação do principio do contraditório e da ampla defesa, como bem retratada no artigo 5º, inciso LV, da Carta Constitucional. De consequência, atribui que a sentença violou flagrantemente preceito legal como estabelecido pelo inciso II, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Violou, de outro norte, segundo afirma a inicial, erro de fato, este aspecto tratado ao nível do inciso VIII do mesmo artigo e comando processual civil.

Questão pertinente a DIALETICIDADE diz respeito unicamente a recursos. Em se tratando de ação originária, deve a parte cumprir, quando da elaboração da inicial, o que esta prescrita no artigo 319 do CPC sob pena de, se não feita emenda da inicial, por determinação do juiz, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Os requisitos da petição inicial são os seguintes: o juízo a que se destina; a qualificação das partes: a causa de pedir, o pedido, o valor dado a demanda; as provas que pretende produzir; a opção de realização de audiência de conciliação ou mediação; e a apresentação dos documentos indispensáveis. Aspecto formal de admissibilidade da ação, a rigor do que conserva o artigo 319 do Código de Processo Civil.

Conferindo a inicial, embora não sendo um primor de peça jurídica, quando o bastante para trazer ao Judiciário as razões de fato e de direito pelos quais deseja rescindir a sentença transitada em julgado. Num conceito até de cunho acadêmico, a petição inicial deve ser considerada inepta àquela que, logo no principio da ação deve ser considerada inábil para produzir os efeitos desejados ou as soluções legais.

Clara como a luz solar, trazendo os argumentos de fato, não oitiva das testemunhas arroladas na inicial, pretende o autor, sob violação da ampla defesa, rescindir o julgado. Portanto, não se aplica no caso a DIALETICIDADE (este somente nos recursos) e, de igual forma, não se alberga declarar inepta a inicial.” (sic) (ID- 167586157)’.

Em realidade, o princípio da dialeticidade pertence ao campo de estudo da teoria geral dos recursos, no âmbito de uma teoria do processo, porque lhe reconhece força normativa o direito processual civil (ex.: STJ–REsp 1.045.382/RS, d. J. 19.03.2009), o direito processual penal (ex: STJ–HC 110.234/MG, d. J. 21.09.2010) e o direito processual do trabalho (ex.: Súm. 422/TST, Res. 137/05).

A propósito:

“RESCISÓRIA – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO À AÇÃO RESCISÓRIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E POR ARREMATAÇÃO DO BEM POR PREÇO VIL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REANÁLISE DAS PROVAS – PEDIDO RESCISÓRIO CONSUBSTANCIADO EM DOCUMENTO NOVO – NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA. I. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal, portanto é inaplicável à ação rescisória, visto que esta não é recurso e sim meio autônomo de impugnação da decisão judicial. II. A violação literal à disposição de lei que autoriza a desconstituição do acórdão deve ser direta, sem reapreciação das provas produzidas nos autos originários. III. O pedido de rescisão do acórdão com fundamento na existência de documento novo exige a apresentação de documento já existente à época da ação originária, mas cuja existência era ignorada pelo autor ou que dele não pôde fazer uso. Improcedência.” (TJ-MS - AR: 14000657820158120000 MS 1400065-78.2015.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/06/2015)

Nesta toada, se certo ou errada a decisão, não reside o vício da omissão equivocadamente trazida pela embargante, tratando-se, em verdade, de verdadeiros embargos com o cunho meramente protelatório. Isto porque, o que deseja o embargante é que seja revisado o julgamento e, neste viés, seja emplacada a sua tese anteriormente vencida.

É entendimento jurisprudencial emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ser pronunciado. A rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca, não está em harmonia com a natureza e função dos embargos declaratórios. ’ (4ª. Turma, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, extraído do RAC 60898/2018, deste Tribunal de Justiça).

Como já decidiu este Tribunal.

‘Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites impostos pelo artigo 535 do CPC, impondo-se pela rejeição quando não se verificarem os vícios elencados. (RED n. 29830, extraído do RAC 47327 – Capital, 2ª, Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVAM, julgado em 27/5/2005, fonte sítio do TJMT).

Com relação a obscuridade do acórdão quanto à interpretação da decisão do magistrado singular sobre estar prejudicada a produção de prova oral, também não se sustenta.

Diferente do que quer fazer crer o embargante, não há qualquer vício no acórdão quanto ao fundamento utilizado no acórdão. Veja que o julgador, dentro do seu livre convencimento, reconheceu que, não reside preclusão do autor na comprovação do seu direito, mas sim equívoco do magistrado que não observou que o rol já tinha sido apresentado com a inicial, cumprindo o autor à risca o que estabelece o artigo 319 do vigente diploma processual civil, nos seguintes moldes:

“(...).

Os requisitos da petição inicial são os seguintes: o juízo a que se destina; a qualificação das partes: a causa de pedir, o pedido, o valor dado a demanda; as provas que pretende produzir; a opção de realização de audiência de conciliação ou mediação; e a apresentação dos documentos indispensáveis. Aspecto formal de admissibilidade da ação, a rigor do que conserva o artigo 319 do Código de Processo Civil.

O magistrado de piso não observou que, quando do ingresso da pretensão inicial onde a parte pretende demonstrar o exercício de posse suficiente ao deferimento do domínio, via processo de usucapião especial, consta expressamente:

‘Sejam inquiridas as testemunhas arroladas, que deporão independentemente de intimação: a) – Senhora Jussara Maria Latorraca, com endereço na Rodovia Emanuel Pinheiro, Rua 03, Lote 09, Quadra 03, Parque ITAGUAI – Cuiabá –MT. b) – Senhora Renete Siqueira Crispim da Cruz, com endereço na Rodovia Emanuel Pinheiro, lote 18, Quadra 02, Bairro Parque ITAGUAI – Cuiabá – MT’. (sic).

No escólio de Humberto Theodoro Junior temos o seguinte.

‘O momento adequado para requerer a prova testemunhal é a petição inicial (NCPC, art. 319, VI),228 para o autor, ou a contestação, para o réu (art. 336), ou então na fase de especificação de prova, durante as providências preliminares (art. 348). É na decisão de saneamento que o juiz admitirá, ou não, essa espécie de prova (art. 357, II). Entende-se, porém, implicitamente deferida a prova testemunhal previamente requerida quando o juiz simplesmente designa a audiência de instrução e julgamento. A parte que desejar produzir essa prova deverá, no prazo que o juiz fixar na decisão de saneamento, depositar, em Cartório, o respectivo rol, no qual figurarão nomes, profissões, estado civil, idade, o número de cadastro de pessoa física e do registro de identidade e endereço completo da residência e local de trabalho das testemunhas a ouvir (arts. 357, § 4º, e 450). (...) Tem, outrossim, entendido a jurisprudência que a falta de requerimento ou especificação da prova testemunhal pela parte, antes do saneador, não a impede de arrolar testemunhas quando o juiz designa audiência de instrução e julgamento, desde, é claro, que não tenha havido expresso indeferimento desse tipo de prova. (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª edição, revista atualizada e ampliada, páginas 1255-1256).’,

Assim, no caso presente, a preclusão não decorre pela não apresentação de novo rol de testemunhas, constando do equivocado despacho que assim determinou mais sim de omissão do juiz quando, fundamentando a sentença, anotou equivocadamente que, a tempo, forma, modo, não foram arroladas testemunhas.

O que deve ser visto, na espécie vertente que, ao autor poderia, ao seu talante, arrolar outras testemunhas ou substituir as que foram trazidas no bojo da inicial mas o que não pode é o magistrado, fazendo vistas grossas em relação às testemunhas previamente arroladas na inicial, proceder a um julgamento, sob a égide de que restou precluso o direito da parte de produzir esta prova.

O que deveria o juiz sentenciante, à vista de que já estava contido nos autos o rol de testemunhas com a inicial, como expressa o CPC, era promover o saneamento do feito, nos termos do que está contido no seu artigo 357, resolvendo as questões incidentais pendentes, definir o ônus da prova, delimitar as questões de fato e de direito e, tratando-se de questão de fato, aprazar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, obedecendo aos limites da lide estabelecidos pelas partes (artigo 141 do vigente CPC).

Aliás, não se pode olvidar que o vigente Código de Processo Civil, estabelece que, a rigor do artigo 370, caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e, conforme estabelece o artigo 6º do mesmo comando processual civil, todos os sujeitos do processo, nele incluindo o julgador, devem cooperar entre si ara que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, repise-se, o que se registrou naquele processo não foi preclusão do autor na comprovação do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e sim equívoco do magistrado que não observou que o rol já tinha sido apresentado com a inicial, cumprindo o autor à risca o que estabelece o artigo 319 do vigente diploma processual civil.

Por tais razões, ferindo o disposto no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, violou manifestamente norma jurídica, condição prevista no inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil. Quando o bastante e, ainda em sintonia com o prescrito no inciso VIII, § 1º, do artigo 966 do mesmo comando processual civil, pode registrar, também erro de fato do juiz que não observou esta situação concreta nos autos – existência do prévio rol de testemunhas com a inicial.

(...).”

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023